Tribunal: TJPA
Processo: 0828106-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828106-15.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BONIFACIO DO SOCORRO MONTEIRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidor militar reformado, diagnosticado com nefropatia grave, pleiteando a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, a restituição dos valores indevidamente descontados desde 2013 e indenização por danos morais.

2.

Sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito à isenção e à restituição dos valores pagos indevidamente a título de IRPF, no período de 22/01/2013 a 04/04/2018, com juros e correção monetária. Pedido de danos morais extinto sem resolução do mérito.

3.

Recursos do IGEPREV e do Estado do Pará, arguindo ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, necessidade de laudo oficial, dedução de valores já eventualmente restituídos e sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o IGEPREV é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responsável pela restituição do IRPF;

(ii) saber se a isenção do IRPF exige laudo médico oficial;

(iii) saber se os valores restituídos ao autor devem ser compensados e se há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 157, I, da CF/88 e da Súmula 447/STJ, o Estado do Pará é o ente responsável pela restituição de IRPF, e não o IGEPREV, cabendo à autarquia apenas suspender a retenção.

4. A inicial contém causa de pedir clara e viabilizou o contraditório, inexistindo inépcia.

5. Conforme a Súmula 598/STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que demonstrada por outros meios idôneos.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados é devida, podendo eventual compensação ser apurada em liquidação de sentença.

7. Inexistência de sucumbência recíproca, pois a rejeição do pedido de danos morais não teve relevância para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do IGEPREV conhecido e parcialmente provido para afastar sua responsabilidade quanto ao pagamento de valores retroativos. Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado é parte legítima para responder pela restituição do imposto de renda indevidamente descontado de servidor aposentado portador de moléstia grave, cabendo ao IGEPREV apenas a suspensão dos descontos.

2. É prescindível laudo médico oficial para a concessão judicial de isenção de IRPF por moléstia grave, desde que demonstrada a enfermidade por outros meios de prova.

3. A restituição de valores indevidamente recolhidos não configura enriquecimento sem causa e eventuais compensações devem ser verificadas em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, art. 85, §4º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 447; STJ, Súmula 598; TJPA, AC nº 0800236-05.2021.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo IGEPREV
, dando parcial provimento apenas para afastar a sua responsabilidade quanto ao pagamento dos valores indevidamente retidos e
Conhecer do recurso do Estado do Pará e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
BONIFÁCIO DO SOCORRO MONTEIRO GOMES.

Em síntese, na inicial o autor relata que é servidor público estadual reformado da Polícia Militar do Estado do Pará, e fora diagnosticado com doença renal crônica avançada (CID N18.0). Alegou que, em razão da moléstia grave, possui direito à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sustentou que, mesmo após a confirmação da patologia por meio de laudo médico, continuou sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, motivo pelo qual requereu a declaração do direito à isenção do imposto, a restituição dos valores indevidamente descontados desde o acometimento da doença, inclusive quanto ao 13º salário, além da condenação em danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar o direito à isenção do Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria do autor em razão da moléstia grave, determinando a restituição dos valores descontados a este título no período de 22/01/2013 a 04/04/2018, nos termos da fundamentação, com juros e correção monetária, nos moldes da Lei nº 9.250/95. Julgo EXTINTO o pedido de indenização por danos morais sem resolução do mérito, por incompetência desta Vara, conforme fundamentação.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
interpôs recurso de apelação, aduzindo em preliminar, a ausência de legitimidade passiva para responder pela restituição dos valores referentes ao imposto de renda, posto que tal tributo é de titularidade do Estado, não compondo o fundo previdenciário administrado pela autarquia.

Sustentou, ainda, a ocorrência de inépcia da petição inicial, por conter pedidos incompatíveis entre si, e ausência de laudo pericial produzido por serviço médico oficial, condição indispensável à concessão do benefício fiscal.

No mérito, defendeu a impossibilidade de se impor à autarquia o dever de restituir valores que não lhe pertencem e que foram arrecadados diretamente pelo Estado, pugnando pela reforma integral da sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, a exclusão do IGEPREV do polo passivo.

Na sequência, o Estado do Pará também interpôs recurso de apelação.
Alegou que a apuração dos valores a serem restituídos deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, com abatimento das quantias eventualmente recebidas pelo autor mediante restituições em suas declarações de ajuste anual do Imposto de Renda, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Ressaltou que o ônus da prova quanto à ausência de restituições recai sobre o apelado. Defendeu, ainda, a reforma da condenação quanto aos honorários de sucumbência, ao argumento de que houve sucumbência mínima por parte do Estado, sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC, requerendo, por fim, a modificação da sentença apenas quanto à necessidade de compensação dos valores já eventualmente restituídos e quanto à verba honorária.

Em contrarrazões, o recorrido/autor, pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que os descontos efetuados pelo IGEPREV foram indevidos, uma vez que sua condição de portador de doença grave era de conhecimento da Administração Pública. Alegou que não houve restituição dos valores descontados, tampouco compensações nas declarações de ajuste, não se podendo, portanto, falar em enriquecimento sem causa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em razão da similitude da matéria trazida por ambos os recursos.

DA PRLELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IGEPREV PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DE IMPOSTO DE RENDA.

De acordo com o art. 157, I, da CF, prevê que pertencem aos
Estados
todo o produto de arrecadação de
imposto
sobre a
renda
. Vejamos:

CF, art. 157 - Pertencem aos
Estados
e ao Distrito Federal:

I - O produto da arrecadação do
imposto
da União sobre
renda
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Ainda, a súmula 447 do STJ afirma que
cabe ao Estado o dever de restituir valores arrecadados indevidamente ao autor, enquanto cabe ao
IGEPREV
apenas o dever de suspender as cobranças, visto que a autarquia é responsável pelo repasse de todo tributo arrecado ao Estado do Pará
. Confira-se:

STJ,
Súmula 447
. Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE
IMPOSTO
DE
RENDA
POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
IGEPREV
, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO
. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A autora, acometida de neoplasia maligna de mama, requereu isenção de
imposto
de
renda
por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2 – O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao
imposto
de
renda
em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir dos últimos 5 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação e dos valores pagos durante o ínterim processual.

3 – O
IGEPREV
é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do
imposto
sobre a
renda
, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do
IGEPREV
, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente.

(TJ-PA - AC: 08002360520218140005, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR e reconheço a ilegitimidade do IGEPREV para o pagamento de retroativos, pois a autarquia previdenciária repassa todo e qualquer tributo arrecadado ao Estado do Pará, sendo ele o responsável por essa restituição.

Contudo fica mantida a legitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda, pois é o responsável por suspender os descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor, o que foi confirmado na sentença.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ALEGADA PELO IGEPREV.

No que tange à alegada inépcia da petição inicial,
observa-se que, não obstante a existência de pedidos acessórios sem adequada fundamentação, a peça vestibular contém causa de pedir clara e delimita suficientemente a controvérsia, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Logo, não se evidencia qualquer vício que comprometa o exame de mérito.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO.

O cerne da questão cinge-se em torno de se analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente a ação, para reconhecer a isenção do autor, reconhecendo o direito
à devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF.

De acordo com o art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988:

Art. 6º Ficam isentos do
imposto
de
renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave
, hepatopatia grave,
estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

A referida norma impõe a presença de dois requisitos cumulativos para a isenção do
imposto
de
renda
, a saber: (i) que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e (ii) que a pessoa física seja portadora de uma das doenças referidas. Enquadrando-se nas condições legais, o rendimento é isento do tributo.

In casu,
foram acostados aos autos os documentos comprobatórios do diagnóstico da moléstia do autor
, portador de “Doença Renal Crônica Avançada – CID N.18.O, em caráter irreversível, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, com laudos médicos desde o ano de 2013.
(ID. 21735442).

Cabe ressaltar que a isenção de
imposto
de
renda
sobre proventos de aposentadoria/reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença.

Assim, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou sinais de persistência para que o contribuinte faça jus à isenção de
imposto
de
renda
.

Quanto a alegação do IGEPREV de que seria necessário laudo médio oficial, da União, dos E
stados
, do Distrito Federal e dos Municípios vincula apenas a autoridade administrativa, não alcançando o Poder Judiciário que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode se valer de qualquer meio de prova adequado e formar o seu convencimento independentemente da apresentação de laudo emitido por aquelas entidades públicas.

Nesse sentido, é o entendimento do E. STJ, conforme o disposto na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

STJ, Súmula 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do
imposto
de
renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência pátria:

"[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO DE PERITO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. [...] Quanto à questão probatória, a jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está adstrito ao laudo do perito oficial para efeito do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. [...]" (AREsp 968384 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVANTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS EVIDENCIANDO A MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTS. 294 E 300, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005030-97.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.06.2020) (TJ-PR - AI: 00050309720208160000 PR 0005030-97.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não havendo elementos para o deferimento pretendido, resta viável a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança de Imposto de Renda de professora aposentada que apresenta moléstia grave. Isenção de Imposto de Renda na forma do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988 2. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, data registrada no sistema. DESª. EZILDA PASTANA MUTRAN RELATORA (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054072120228140000 15626810, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, comprovado que o autor é acometido de doença grave (nefropatia grave) abarcada na Lei nº. 7.713/88, de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu o direito à isenção do
imposto
de
renda
pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos
, bem como, a restituição dos valores descontados após ciência da doença, no período de 22/01/2013 a 04/04/2018.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa, cumpre registrar que o direito à restituição de valores indevidamente descontados decorre da própria ilegalidade da retenção, estando os efeitos financeiros adstritos ao período de 22/01/2013 a 04/04/2018, nos exatos termos da sentença. A eventual compensação de valores já restituídos pela Receita Federal poderá, se cabível, ser objeto de apuração em liquidação de sentença.

Por derradeiro, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois o pedido de danos morais foi corretamente afastado sem reflexo relevante na composição do julgamento, não sendo suficiente para deslocar a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação cível interposto pelo IGEPREV
, dando parcial provimento apenas para afastar a sua responsabilidade quanto ao pagamento dos valores indevidamente retidos.
Conheço do recurso do Estado do Pará e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Por se tratar de condenação ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025